Tribunal: TJES
Processo: 5002790-05.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002790-05.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRO JOSE ELVA E OLIVEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002790-05.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
CIRO JOSE ELVA E OLIVEIRA

RECORRIDO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO RONEY GUERRA DUQUE

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto

por CIRO JOSE ELVA E OLIVEIRA
contra sentença que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de despesas condominiais na quantia de R$ 1.956,67 (um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Alega, em breve síntese, a nulidade da citação, preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, a inexistência de comprovação da legitimidade das cobranças.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

Passa-se à análise dos requisitos viabilizadores do recebimento do recurso.

O recurso encontra-se intempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita.

O art. 42, da Lei 9.099/95 prevê, para a interposição de recurso inominado, o prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

No caso, a revelia foi decretada à ocasião da sentença, nos
termos do art. 20 da Lei 9.099/95,
por ter o réu deixado de comparecer à audiência de conciliação
, diante do reconhecimento de sua citação válida, com fundamento no Enunciado nº 05 do FONAJE, o qual dispõe que “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

Neste ponto,
cumpre
destacar
que o comparecimento pessoal da parte à audiência é imprescindível na sistemática dos juizados especiais
, não admitindo-se representação por terceiro.

Com efeito, o Enunciado nº 20 do FONAJE elucida que “o comparecimento pessoal da parte às audiências e obrigatório”.

Por outro lado, é certo que a decretação da revelia enseja dois principais efeitos para o réu: a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e a
dispensa de intimação dos atos processuais
, de modo que os prazos correm sem sua formal comunicação.

Logo, a intimação da sentença para o requerido revel não é exigida, nada obstante possa intervir no processo,
recebendo-o no estado em que se encontrar.

Vale lembrar, além disso, que de acordo com o enunciado nº 167 do FONAJE, não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação do Diário eletrônico quando o réu for revel.

Ademais, sendo o caso hipótese de réu revel que
não possuiu patrono devidamente constituído nos autos
, nos termos do art. 346 do CPC, a fluência do prazo se iniciou com a publicação do ato decisório, o que ocorreu em 13/12/2021.

O recurso inominado, por sua vez, somente foi interposto em 05/02/2022, momento em que já havia superado o prazo legal, restando, portanto, intempestivo, circunstância que foi devidamente registrada, de acordo com a certidão de ID 2742797.

No entanto, por tratar-se de matéria de ordem pública, registra-se que nas razões do recurso, é invocada a nulidade da citação, o que afastaria os efeitos da revelia e até mesmo ensejaria a extinção do feito, pois o que o recorrente alega é que
reside em outro país desde o ano de 2019, tendo sido a carta de citação recebida por terceiro, no dia 29/10/2021, em endereço que não corresponde ao seu.

Sem razão, todavia.

No caso, existem elementos que confirmam que a citação é válida, isto porque, como bem delineado na sentença, há clara identificação do terceiro recebedor, assim como o comparecimento de advogada na audiência, ainda que sem a devida habilitação, demonstra que o réu teve ciência inequívoca da lide e da realização do ato, isto é, não há dúvidas de que foi
inteiramente informado acerca do conteúdo da demanda.

No que concerne à alegação do recorrente possuir endereço no exterior, logradouro que seria incompatível com aquele em que se aperfeiçoou a citação no Brasil, nota-se que os
documentos acostados aos autos com a interposição do recurso não são hábeis a comprovar que à ocasião do ato citatório (29/10/2021) o recorrente residiria fora do país.

Isso porque, apresentou-se contratação de locação do endereço “10 Benson Av, Saugus, Massachusetts” com vigência de um ano a contar da data de celebração (20 de agosto de 2019), fatura de telefone referente ao mês de agosto de 2020, extrato bancários referentes a julho de 2021, março de 2020 e dezembro de 2019 e apólice de seguro referente a abril de 2021.

Ademais, registra-se que o próprio recorrente demonstra que à mesma época em que teria recebido as chaves do imóvel que deu origem aos débitos (em 11 de julho de 2019), também possuía contrato de locação de imóvel fora do país (celebrado em agosto de 2019).

Logo, os documentos anexados à peca recursal não fazem prova de que o ato praticado estaria maculado.

Nesse sentido, sendo válida e eficaz a citação do réu, conclui-se que a revelia foi regularmente decretada na decisão, operando-se os seus efeitos de rigor, que levam ao reconhecimento da
interposição extemporânea do recurso inominado, em conformidade com o mencionado art. 346 do CPC.

Em contrapartida, no que diz respeito ao pedido de assistência judiciária gratuita, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois embora não tenha apresentado declaração de hipossuficiência de recursos, as informações constantes dos citados documentos revelam ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, em especial, o documento identificado como ”standard form apartment lease” que monstra a contratação de aluguel pelo valor de 1.800 (mil e oitocentos) dólares mensais, pelo período de 1 ano, bem como extratos bancários que revelaram crédito de mais de 5.000 (cinco mil) dólares disponíveis em julho de 2021.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado no 122 do FONAJE, haverá a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da intempestividade, nos termos da fundamentação.

Condena-se a recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)